Tribunal: TJDFT
Processo: 0730476-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730476-37.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILCE RENNO RIBEIRO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO A DA SCLN 410 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILCE RENNO RIBEIRO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor por CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA SCLN 410, deferiu a tutela de urgência e determinou que a ré, ora agravante, cesse a utilização privada da área comum e promova a retirada de todos os seus objetos pessoais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, inicialmente, a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Da análise da petição inicial (ID. 239957377), observa-se que o condomínio alega que a ré é residente do Bloco A, da SCLN 410, unidade 101, e que o leiaute do edifício viabiliza que o fim do corredor da área comum seja utilizado apenas para acesso da sua respectiva unidade. Contudo, a condômina, segundo alega o agravado/autor, teria abusado do seu uso da área comum, passando a utilizá-la como se fosse própria, inclusive com decoração do espaço, aposição de objetos pessoais, sapateira, instalação de equipamentos de detecção de presença, alarme ambiental e câmeras, e estaria impedindo, inclusive, até a circulação do zelador, que não consegue diligenciar suas tarefas na área. Em suas razões recursais (ID. 74394939), a agravante alega que a decisão agravada é desarrazoada e desproporcional, na medida em que determina a retirada de objetos que não causam prejuízo aos demais condôminos. Assevera que as câmeras estão instaladas em área pertencente à própria unidade do 101. Pontua que seus vasos de plantas são apenas elementos decorativos, e que as câmeras estão afixadas no portal de madeira de sua própria unidade. Aduz suposto tratamento desigual entre os demais moradores, uma vez que alega haver uso permitido, mas idêntico ao seu, em relação às outras unidades. Para tanto coligiu os documentos de ID. 74394943, 74394944, 74394946 e 74394947. No ponto, conclui que há quebra do tratamento isonômico, diferenciação injustificada e perseguição pessoal, tudo decorrente da atual gestão condominial. Assevera que existe arbitrariedade na conduta do síndico, que estaria seletivamente perseguindo-a para a retirada de seus equipamentos e decorações, em que pese haver regular e frequente uso das demais áreas comuns pelos demais condôminos. Argumenta que a Convenção do Condomínio assegura que todos os moradores possuem o direito de utilizar as áreas comuns desde que não abusem do respectivo direito ou perturbem a ordem coletiva. Acrescenta que as modificações são reversíveis e não acarretam qualquer impacto negativo à coletividade. Menciona que não houve, previamente ao ajuizamento da ação, deliberação do seu suposto descumprimento da convenção pela assembleia condominial. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência pleiteada na origem. O preparo, depois da determinação desta Relatoria (Despacho ID. 74474881), foi devidamente recolhido. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estariam configurados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, no intuito de suspender a decisão que determinou a retirada dos itens pessoas da área comum do condomínio, inclusive com a fixação de multa cominatória. Inicialmente, há de se destacar que, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, não observo atuação arbitrária do síndico, uma vez que além de haver previsão expressa quanto à proibição de embaraçamento, por qualquer forma, do uso das partes comuns do edifício, existe, conjuntamente, orientação de que não é tolerável a perturbação ao sossego, ou a obstrução das áreas coletivas (ID. 237516913). Nas razões de recorrer, a ré não nega o uso da área comum como se particular fosse, mas a justifica como proporcional e tradicionalmente tolerada pelas administrações anteriores, inclusive indicando ocorrências que reputa semelhantes (ID. 74394947, 74394946, 74394944, 74394943, 74394942). Ocorre, contudo, que da narrativa dos autos, o que se percebe é que, enquanto algumas das comparações realizadas pela agravante tem efêmera temporalidade (bacia de roupas secando, ou evento realizado com cadeiras e telão), a impugnação de sua supostamente indevida utilização da área comum decorre do incômodo perene à própria entidade condominial, como se noticia sobre o zelador estando limitado de circular em local próximo a sua unidade, e a perturbação ao sossego, com os disparos de alarme pelo sensor de presença de sua unidade. Registre-se que, da petição inicial, narra-se que não é a primeira vez que se busca a retirada desses equipamentos, e que já foram, anteriormente, removidos, apenas voltando a serem instalados após nova ponderação unilateral, feita pela agravante, que entendeu ter tido seus direitos violados. O contexto dos autos evidencia que não há probabilidade de provimento do recurso. Ademais, em relação ao perigo de dano, uma vez que a medida, já cumprida anteriormente ao ajuizamento da ação judicial, é plenamente reversível, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que se pretende evitar à recorrente. Concomitantemente, em relação aos exemplos utilizados pela agravante relativamente aos demais condôminos, não vislumbro que nenhuma das gravações coligidas com as razões de recorrer sejam suficientes para demonstrar tratamento desigual pelo síndico, tampouco que se trata de idêntica violação da convenção. Como já esclarecido acima. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em se tratando de relação condominial, a interferência do Poder Judiciário deve ser mínima. Contudo, é clarividente que o papel do Síndico é de fazer valer a Convenção, preservar a estética do condomínio e o sossego dentro das normas aplicáveis, e que sua desídia poderá ser objeto de responsabilização, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO À PAZ E AO SOSSEGO. CONTRARIEDADE. NORMAS LEGAIS E CONDOMINIAIS. LONGO PERÍODO DE TEMPO. CONDUTA ILÍCITA REITERADA. DESÍDIA. CONDOMÍNIO. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.348, V, do Código Civil, é dever do síndico cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia. 2. A perturbação da paz e do sossego do apelado/autor, impedindo o seu descanso e bem-estar, especialmente em horários de repouso, em contrariedade às normas legais e condominiais, bem como a desídia do condomínio apelante em executar as medidas concretas e proativas para coibir os abusos do condômino infrator, extrapola o mero dissabor e impõe a obrigação de indenizar o dano moral, mormente considerado o grande lapso temporal decorrido entre a primeira reclamação realizada e a efetiva notificação do proprietário/possuidor. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2024594, 0709961-89.2023.8.07.0019, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) Tendo em vista que, no caso dos autos, os indícios de descumprimento da convenção pela agravante são fortes, e que o síndico atua por sua adequação, sem patente arbitrariedade ou abuso, concluo que a decisão agravada deve ser mantida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025 às 12:20:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.